Tribunal: CARF
Processo: 13984.000118/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000118/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.493 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000118/2009-08
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 621 apresentado em face de decisão de
primeira instância proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 580, que decidiu pela procedência
parcial da Manifestação de Inconformidade de fls 460, restando o crédito de Pis não cumulativo
glosado em parte.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do montante de R$80.263,26!
referente a créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não-
cumulativa, decorrentes das operações da interessada com o mercado externo, relativos
ao segundo trimestre de 2007.
parcialmente o Na apreciação do pleito - Despacho Decisório n° 105/2009, às folhas
407 a 417, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages/SC por
reconhecer direito creditório postulado, ao considerar o valor de R$ 65.499,56 como o
saldo dos créditos da contribuição ao PIS não-cumulativa, passível dej ressarcimento -
mercado externo - ao final do segundo trimestre de 2007, após a dedução da
contribuição apurada no mesmo trimestre.
Em vista de manifestação da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Lages/SC efetuou a revisão de ofício do Despacho^ Decisório, proferindo o Despacho
Decisório n° 135/2009, às folhas 509 a 520, reconhecendo parcialmente o direito
creditório da contribuinte, ao considerar o valor de R$ 65.547,65, como o saldo dos
créditos da contribuição ao PIS não-cumulativa, passível de ressarcimento, restando
evidenciado o crédito adicional de R$ 48,09, em favor da contribuinte, em relação ao
Despacho Decisório cancelado.
deferimento Da leitura do Despacho Decisório n° 135/2009, verifica-se que o apenas
parcial do direito creditório, deu-se em virtude da glosa dos seguintes créditos apurados
pela contribuinte:
(a) bens utilizados como insumos:
- o valor correspondente à nota fiscal n° 49517, no valor de R$ 2.275,24, à folha 308,
deixou de ser estornado da base de cálculo dos créditos no mês de maio do ano de 2007,
consoante se depreende da leitura da memória de cálculo de folha 96:
- a aquisição de partes ou peças de consumo ou reposição destinadas à manutenção do
parque fabril e à manutenção de dispositivos de transporte interno de produtos
elaborados e em elaboração não corresponde a insumos do processo produtivo da
contribuinte;
- os equipamentos de proteção individual - EPI e uniformes profissionais adquiridos não
podem ser considerados insumos;
- não estão incluídos na previsão legal dos créditos da não-cumulatividade as graxas e
outros produtos similares, como a parafina;
- as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados exclusivamente no transporte
de insumos, produtos e pessoal não geram créditos;
- a falta de comprovação das operações de aquisição/transferência de matéria-prima
(pinus em pé) para industrialização - CFOP 1.151, uma vez que transferências de saldos
contábeis não são sujeitas à tributação das contribuições. Indagada sobre as operações, a
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

contribuinte afirmou se tratarem de Notas Fiscais de Entrada, relativas a compra para
recebimento futuro. A contribuinte apresenta o documento de folha 405 no qual consta
que (i) a pessoa jurídica fornecedora de insumos detém significativa participação
societária na contribuinte; (ii) a forma de pagamento do fornecimento do insumo
representa uma operação de integralização de capital mediante transferência de saldos
de contas contábeis;
(b) serviços utilizados como insumos:
- parte dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, a partir da declaração
da contribuinte, referem-se a transporte de bens que não são considerados insumos;
Neste item ressalta a autoridade fiscal que identificou o registro de aluguel de máquinas
na linha própria de aquisição de serviços, mas esclarece que tal fato não impede a
apuração de créditos.
(c) despesas de energia elétrica:
- não se caracterizam como consumo de energia elétrica nos estabelecimentos os valores
pagos relativos a multas, juros, parcelamentos, tributos não incorporados ao preço da
energia e outros pagamentos feitos a terceiros, ainda que cobrados na própria fatura de
energia elétrica;
(d) despesas de armazenagem e frete na operação de venda:
- nenhum ajuste se faz necessário em relação a este item;
(e) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado:
- bens não utilizados diretamente na produção: considerando as informações prestadas
pela contribuinte e a natureza dos equipamentos, não se pode garantir que representam
bens utilizados diretamente na produção ou se fazem parte de estoques de partes e peças
utilizadas na composição de outros bens do ativo imobilizado;
(f) participação percentual das receitas de exportação:
- ficam mantidos os percentuais apurados pela contribuinte, conforme memória de
cálculo de folha 96.
Em vista da revisão de ofício, a DRF/Lages/SC concedeu à contribuinte o prazo de
trinta dias para complementar a manifestação de inconformidade já apresentada.
Ciente, a contribuinte solicita que seja apreciada a mami fgáíação de (folhas 424 a 443),
apresentada antes da revisão de ofício, em relação às matérias não revisadas de ofício
pela DRF/Lages/SC e solicita o restabelecimento integral do crédito pleiteado.
Sob o título Reforma do Despacho Decisório contribuinte alega que:
fiscal n° 49.517 Explica que, em (a) quanto aos bens utilizados como insumos:
em Face do Mérito, a (a.l) nota fiscal não estornada n° 49.517: a contribuinte argumenta
a nota se refere a uma devolução de matéria-prima com uma entrada não tributada.
15 de fevereiro de 2007, adquiriu toras do fornecedor Klabin S.A., no valor de R$
11.906,00, òonforme nota fiscal n° 255.597, com entrega futura; nos dias 16 e 17 de
fevereiro deJ2006 recebeu parte da compra mediante notas fiscais n°s 1.256, 1.263,
1.272 e 1.297, nos valores de R$ 3.928,98, R$ 1.283,47, R$ 2.976,50 e R$ 1:441,82,
respectivamente, sobre as quais pe efetuou o desconto dos créditos de PIS e Cofins; da
compra efetuada, portanto, foi entregue à contribuinte o valor de R$ 9.630,76; como o
restante! não foi recebido, em 9 de maio de 2007, a requerente emitiu nota fiscal n°
49.517, no valor de^R$ 2.275,24 para igualar o valor <pas compras com o valor
efetivamente adquirido, efetuando simbolicamente a devolução do produto, que em
verdade não entrou em seu estabelecimento. Informa a contribuinte que apurou créditos
da não-cumulatividade somente sobre as notas fiscais recebidas, eis que as toras
adquiridas constituem insumos; e que a autoridade administrativa não pode efetuaj o
estorno da nota fiscal, tendo em vista que é entrada decorrente de devolução simbólica
de remessa de mercadoria não ingressada efetivamente na! empresa e, por isso, não
tributada; | (a.2) peças para reposição: a contribuinte alega que os filtros e correias são
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

utilizados na reposição de peças já desgastadas nos tratores e máquinas, os quais são
utilizados no processo de industrialização, conforme dispõe a Solução de Consulta Disit
3" Região n° 27, de 2 de dezembro de 2008. Argumenta que as correias são utilizadas
na manutenção das máquinas, pois sofre um grande desgaste no processo de serragem,
secagem e confecção das portas, produtoj final a ser exportado, precisando ser repostas
regularmente. Já os filtros, explica, destinam-se aos tratores utilizados na extração de
árvores, como demonstrado na nota fiscal constante à folha 234, os quais com o
processo de extração da matéria-prima sofre alteração, necessitando de constante troca.
Em sua defesa, cita Solução de Consulta n° 317, de 19 de novembro de 2008, relativa ao
direito do contribuinte em incluir na base de cálculo dos créditos da nãO|-
cumulatividade as peças utilizadas para reposição em tratores utilizados na extração de
madeira;
(a.3) graxa: a contribuinte explica que a graxa, justamente por ser semisólida, é usada
para lubrificar as engrenagens e peças utilizadas pelas máquinas industriais do seu
parque fabril; se fosse utilizado o óleo fluido, por exemplo, este poderia vazar e atingir
o produto fabricado, o que prejudicaria a apresentação e qualidade do produto, bem
como sua venda. Defende a contribuinte que a lei, de forma clara, usa a expressão
¡"lubrificante", de forma genérica, oposição ao senii-sólido;
pois não está escrito na lei "óleo lubrificante" nem "lubrificante líquido" em utilizados
como créditos e todo o consumo de combustíveis é utilizado no processo de fabricação,
a glosa é (a.4) combustíveis: a contribuinte afirma que!, como os combustíveis insumo
na produção de produtos destinados à venda permitem a apuração de improcedente.
Explica que o combustível gasto no transporte de matéria-prima participa do processo
de produção já que é utilizado no transporte da madeira extraída das florestas até o
parque fabril, onde é transformada no produto final. Em sua defesa, cita ementa de
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região a fim de definir o conceito de
insumo para efeitos de créditos de PIS e Cofíns não-cumulativos;
A contribuinte argumenta que o combustível gasto com o transporte de produtos
acabados até os portos também está ligado ao processo de industrialização dos produtos
que são destinados à venda. Explica que, em vez de utilizar fretes de terceiros, utiliza
seu próprio veículo para transportar seu produto ao porto, ou seja, o valor que gastaria
com frete, gasta com combustível. A interessada defende que não pode sair prejudicada
e não ter seu crédito garantido apenas porque optou por usar frete próprio e não de
terceiros. Cita Acórdão do Segundo Conselho de Contribuintes, emitido em maio de
2008, que determinou que as aquisições de combustíveis utilizados na operação de
entrega de produtos industrializados pelo produtor geram créditos da não-
cumulatividade.
(a.5) notas fiscais de insumos adquiridas com CFOP 1.151: a contribuinte explica que
adquiriu madeiras de pinus em pé nas datas de 15/09/2006 e 10/01/2007 da empresa
Apolo Investimentos e Serviços S/C Ltda., conforme demonstra os contratos de Compra
e Venda às folhas 495 a 502. E complementa:
Nestes contratos ficou prevista a compra de árvores localizadas em terreno de
propriedade da Apolo Investimentos, sendo que a Recorrente seria responsável pela
derrubada e retirada dessas árvores. O pagamento relativo a retirada de madeira
ocorreria nos meses subsequentes ao serviço, sendo pago determinado valor pela
quantidade retirada.
Ao retirar as madeiras desta localidade, a Contribuinte utilizou notas fiscais registradas
com o CFOPP 1.151, apenas para poder transitar entre o terreno do fornecedor e o seu
estabelecimento.
Devidas notas podem ser caracterizadas como compra de insumos tendo em vista que o
valor destas entradas foi pago à Apolo Investimentos.
Porém, a Contribuinte não arcou com todo o pagamento das compras em dinheiro por
conta da crise econômica que vem passando, assim elaborou o Termo de Homologação
e Conversão de Pagamento em AFAC em 30,04/2008.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

Tal termo permitiu que a Contribuinte convertesse uma parcela a ser paga referente aos
contratos em AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), transferindo o
referido valor da conta contábil da Contribuinte. Então, no momento da capitalização,
cada real da conta AFAC tornou-se uma quota de capital social.
A compra da matéria-prima efetivou-se, parte em 2006 e parte em 2007, período no qual
a Contribuinte faz pis a apuração dos créditos [...]A transferência de saldos contábeis
ocorreu em abrilQOOS. efetivando o pagamento das compras dos referidos insumos,
não exercendo influência alguma na apuração dos créditos. O que garante o direito à
Contribuinte ao desconto de créditos é a aquisição dos insumos e não a sua forma de
pagamento.
Note-se que a A utoridade Fiscal não contesta em nenhum momento o ingresso do
produto no estabelecimento industrial. Apenas glosa o procedimento em face da forma
de pagamento utilizada pela Contribuinte.
[...]
Não se pode confundir a forma de pagamento com ò seu conteúdo. Â/compra e venda se
caracterizou perfeitamente com a entrega da produção e sua industrialização. Como foi
efetuado o pagamento^ dessa aquisição é outra circunstância, sujeita a condições de
mercado. O pagamento está situado no capitulo do adimplemento e extinção das
obrigações. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida,
conforme dispõe claramente o artigo 356 do Código Civil.
[...] (b) quanto às despesas de energia elétrica:
A contribuinte argúi que a exclusão dos valores referentes à multa, juros de mora e
correção monetária, taxas e outros tributos é indevida, pois esse custo foi efetivamente
suportado pela requerente e, excluí-lo, torna o custo dos produtos vendidos irreal. Além
disso, alega que tais j/alores sofrem a incidência das contribuições ao PIS/Pasep, pois
constituem receitas da empresa concessionária de energia elétrica.
administrativa i seguintes bens:
(c) quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo [imobilizado:
A contribuinte alega que não procede o entendimento da autoridade em relação aos
créditos calculados sobre os encargos de depreciação dos ( c l ) bens utilizados como
benfeitorias - redes elétricas utilizadas no précorte e na serraria: a contribuinte
argumenta que as redes elétricas são de extrema importância para o processo produtivo,
pois a energia elétrica transportada por Jelas é considerada insumo que atua diretamente
em máquinas de pré-corte e serraria, garantindo a transformação da matéria-prima no
produto final;
(c.2) bens utilizados no transporte de insumos e matéria-prima - trilhos transferes,
esteiras transportadoras, carro transferidor e pista de roletes: a contribuinte argumenta
que os trilhos, esteiras, pistas de roletes e carro transferidor são utilizados para a
movimentação| da matéria-prima e dos produtos em elaboração de uma máquina para
outra;
também são utilizados para hospedagem da madeira dentro do parque fabril;j (c.3) bens
utilizados na manutenção do parque fabril - moto esmeril monofásico, transformador
trifásico e motor elétrico de indução: |a contribuinte explica que moto esmeril
monofásico é um equipamento que auxilia no corte da madeira, a fim de elaborar o
produto à ser exportado; tem ação direta no produto fabricado. O moto elétrico de
indução é peça fundamental das máquinas que elaboram produtos; com o!motor é que
as máquinas funcionam e produzem. O transformador trifásico é essencial à distribuição
de energia elétrica.
I I (c.4) bens utilizados no tratamento de resíduos - exaustores, sistema de ar e painel
eletrônico; a contribuinte argumenta que tais bens possuem a finalidade de eliminar os
resíduos deixados na fabricação para que eles não prejudiquem a peça já acabada;
explica que diversas máquinas no sistema fabril não operariam sem que houvesse a
coleta de resíduos.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

A fim de comprovar a utilização dos bens no processo produtivo, a contribuinte junta
fotografias, às folhas 503 a 507.
No Despacho de Encaminhamento n° 359/2009, à folha 525, a autoridade preparadora
do processo explica que:
No Despacho Decisório n°105/2009 (fls.407/417), foi deferido parcialmente o direito
creditório de RS 65.499,56 e, conforme autorização de folha 423, foi emitida ordem
bancária para crédito deste valor.
Depois de ter tomado ciência do despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade questionando o mérito da decisão e também alegando
erro de cálculo (fls. 424/442).
Com relação ao erro de cálculo, foi emitida nova decisão, conforme Despacho Decisório
n° 135/2009 (fls. 509/520), para acertar o valor inicialmente deferido no Despacho
Decisório n° 105/2009 (fls. 407/417).
Deveria ser emitida nova ordem bancária para pagamento da diferença entre o novo
direito creditório reconhecido e o originalmente deferido, no caso, RS 48,09, porém,
como não existe funcionalidade no sistema "SIEF PROCESSO" que permita emissão de
ordem bancária para pagamento apenas desta diferença, proponho que a DRJ, ao
analisar a manifestação apresentada, considere também em sua decisão o valor de R$
48,09.”

A ementa do acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DÁ EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2007 REGIME
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PARTES; E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO. | As partes e
peças adquiridas para manutenção de máquinas e equipamentos, para que possam ser
consideradas | como insumos, permitindo o desconto do crédito correspondente da
contribuição, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação/beneficiamento, e, ainda, não podem representar acréscimo de
vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade, as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA PARA RECEBIMENTO
FUTURO. INSUMOS. MOMENTO DA APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO.
Nas operações de compra para recebimento futuro, o creditamento relativo à aquisição
de insumos deve ser efetivado quando da entrega das mercadorias no estabelecimento
do adquirente. Neste caso, a comprovação da aquisição de insumos se dá em dois
momentos distintos: (a) quando da compra dos bens a serem utilizados como insumos
no processo produtivo e (b) quando da entrada da mercadoria no estabelecimento do
adquirente.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade os valores
gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos os valores
pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
manifestação de inconformidade, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do
regimento interno.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Portanto, com base nas razões expostas, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que os insumos sejam devidamente analisados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se tomem as seguintes
providências: (i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em
conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.493 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000118/2009-08

deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após
o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original